Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-23.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000197-23.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), LUIZ XAVIER DOS ANJOS - CPF: 003.806.762-57 (PACIENTE), PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 943.243.791-49 (ADVOGADO), DOUTO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 943.243.791-49 (IMPETRANTE), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANDRE JESUS DOS SANTOS - CPF: 053.485.335-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVIDI APARECIDO PEREIRA - CPF: 937.331.001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANYS AGUIAR DA SILVA - CPF: 036.959.833-45 (TERCEIRO INTERESSADO), IGGOR LENIN SILVA - CPF: 061.948.231-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARCOS VIEIRA - CPF: 001.712.111-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO SANTIAGO - CPF: 047.965.531-69 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MARIA DA CONCEICAO FILHO - CPF: 029.105.661-02 (TERCEIRO INTERESSADO), TIMOTEO SCHIEFELBEIN SIQUEIRA - CPF: 025.625.309-93 (TERCEIRO INTERESSADO), RENILTO DOS SANTOS MONTEIRO - CPF: 039.856.831-66 (VÍTIMA), WANDERLEY FACHETI TORRES - CPF: 761.439.707-00 (VÍTIMA), JAILSON ALVES DE ARAUJO - CPF: 651.976.822-72 (VÍTIMA), JADER ALEX DA COSTA - CPF: 056.359.329-67 (VÍTIMA), ALESSANDRA FERNANDES DA CONCEICAO - CPF: 780.135.341-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE LATROCÍNIO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. INEXISTÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO – FALTA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MP SOBRE A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA - FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – TESE NÃO CONHECIDA – 2. PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 3. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – IMPROCEDÊNCIA – ABALO À ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
4. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – 5. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – 6. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – SEGREGAÇÃO DE NATUREZA PROCESSUAL – JUÍZO DE CAUTELARIDADE –
WRIT

EM PARTE CONHECIDO
E NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO, DE ACORDO
COM PARECER DA PGJ.

1. Se o
writ
sequer foi instruído com peças que possibilitassem a apreciação das teses de ilegalidade da prisão ante a falta de realização do exame de corpo de delito e ausência de manifestação do MP acerca da manutenção da custódia cautelar, inviável seu conhecimento quanto às indigitadas matérias à mingua de prova pré-constituída para tanto.

2. Se o pedido de prisão domiciliar
não foi submetido à apreciação da autoridade apontada como coatora, esta Corte fica impossibilitada de apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância.

3.
N
ão se constata ilegalidade no decreto de prisão preventiva se demonstrada a gravidade concreta da conduta do paciente e outros, que teriam extrapolado a reprovabilidade do comportamento criminoso inerente ao tipo penal, de tentativa de latrocínio.
In casu
o crime teria acontecido em uma mineradora, com a participação de vários agentes, prévio planejamento e disparos de arma de fogo, além da subtração de bens de grande valor (4Kg de ouro, joias avaliadas em R$1.500.000,00, US$4.000, cerca de R$3.000,00 em dinheiro e outros);

4.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição considerando-se o pressuposto respectivo
;

5. Os predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora sejam apreciáveis, não se mostram suficientes, por si sós, para revogar a cautelar extrema quando respaldada em outros elementos de convicção existentes nos autos;

6. A prisão processual – preventiva - decorre de mero juízo de cautelaridade e por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Nessa ordem de ideias, a primeira, decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas corpus
com pedido
liminar
, impetrado em benefício de
Luiz Xavier dos Anjos
, em que se aponta como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara Criminal de Comodoro/MT, que lhe
decretou a prisão preventiva
por suposta participação nos crimes de
Latrocínio Tentado
(art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, CP) e
Associação Criminosa Armada
(art. 288, parágrafo único, CP).

Em síntese, narra-se que o paciente
não
foi submetido à realização de
exame de corpo de delito
e que, quanto à
manutenção da sua prisão
preventiva,
não houve prévia manifestação do MP
.

Além disso, o impetrante defende a
carência de fundamentação
do decreto cautelar e das
decisões que o mantiveram
, que, a seu ver, são cópias de outas já proferidas; diz, ainda, que estão
ausentes os pressupostos
autorizadores da segregação preventiva.

Sustenta-se, ademais, a
suficiência
de medidas cautelares
diversas da prisão
, a existência de
predicados pessoais favoráveis
ao paciente e que a prisão preventiva
ofende o princípio da presunção de inocência
.

Por fim, alega ser necessária a
concessão de prisão domiciliar
ao paciente, a fim de evitar seu contágio por COVID-19 (Id. 72007961).

Anexou documentos (Id. 72007957).

O pleito
liminar
foi

indeferido
(Id. 72553967).

As informações judiciais foram anexadas (Id. 75022471).

A PGJ ofertou parecer em que opina pela
denegação

da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 75800467):

Habeas Corpus
– Paciente preso pela prática dos crimes de
latrocínio tentado e associação criminosa armada
– Irresignação defensiva: Busca-se a
revogação do decreto preventivo
, ante a ausência de fundamentação na decisão que manteve a constrição cautelar – Inocorrência – Presença dos requisitos previstos no art. 312, CPP – Custódia cautelar devidamente fundamentada na
gravidade concreta do delito
e o
“modus operandi”
perpetrado durante o ilícito – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Necessidade da segregação cautelar para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
– Suscitada ainda
violação ao princípio da presunção de inocência
–
Improcedência – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância
. Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 15 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021